Tribunal: STF
Processo: AI 453889
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
reembolso de descontos a título de seguro de vida, de natureza
infraconstitucional; alegada ofensa ao texto constitucional que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis,
da Súmula 636; inexistência de negativa de prestação jurisdicional
ou violação dos princípios constitucionais  invocados no RE (CF,
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX)